Tribunal: TCU
Processo: 009.434/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8571/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumpridas a recomendação e a determinação contidas nos subitens 1.7.1 e 1.7.3 do Acórdão 10398/2019-TCU-Primeira Câmara , apensar o presente processo ao TC Processo 029.316/2016-2 e dar ciência desta deliberação ao departamento regional do Sesi no Estado de Goiás (Sesi/GO). 1. Processo TC Processo 009.434/2021-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.2. Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado do Goiás. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.